Tribunal: TJES
Processo: 5008069-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008069-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERLY PEREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Derly Pereira
, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Colatina/ES, que determinou a expedição de mandado de prisão e guia provisória de execução, após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é possível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado, à luz do art. 492, I, “e”, do CPP, interpretado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
4. Não houve modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual a tese tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles relativos a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019.

5. A interpretação dada pelo STF ao art. 492, I, “e”, do CPP é de natureza processual e constitucional, não configurando retroatividade de norma penal mais gravosa.

6. A circunstância de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não impede a execução imediata da condenação, pois o fundamento da prisão decorre da soberania dos veredictos e da eficácia vinculante da decisão do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do trânsito em julgado da condenação.”

“
A decisão do STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral possui aplicação imediata e não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, DJe 13/09/2024 (Tema 1.068 da Repercussão Geral);
– STJ, HC 836.731/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/04/2024, DJe 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
8069
-
63
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE
:
DERLY PEREIRA

AUT. COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE C
OLATINA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
DERLY PEREIRA
, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Colatina/ES,
apontada como autoridade coatora.

Relata a Impetrante estar o paciente sendo submetido a irrefutável constrangimento ilegal, uma vez que respondeu ao processo nº 0010693-22.2011.8.08.0014 em liberdade e que, quando da decisão de pronúncia, lhe foi concedido o benefício de aguardar o julgamento pelo Júri solto. Porém, após o julgamento pelo Tribunal do Júri e sobrevindo o édito condenatório, foi determinada a expedição de mandado de prisão e de guia provisória de execução, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/10/2019, em sede de repercussão geral (Tema 1.068).

R
equer
a
concessão da tutela liminar, com posterior confirmação da ordem de habeas corpus, a fim de ser concedido ao paciente a imediata liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, enquanto não houver certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

Indeferimento liminar no ID 13905827.

Pois bem.

O cerne da questão reside na legalidade da imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao paciente, condenado a 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme já relatado, a Impetrante aduz que o ora paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n.º 0010693-22.2011.8.08.0014, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Em decorrência da condenação, foi expedido mandado de prisão para a imediata execução da pena, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral).

Contudo, sustenta, em síntese, que o paciente respondeu ao processo em liberdade, tendo sido pronunciado em 13/11/2015, sendo tal decisão confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em 19/10/2016. Alega, ainda, que o julgamento do STF mencionado teve seu acórdão publicado apenas em 13/09/2024, o que, segundo defende, inviabilizaria a aplicação retroativa do novo entendimento jurisprudencial, especialmente em casos cuja instrução já se encontrava em curso ou encerrada sob a égide da orientação anterior.

A decisão de expedir o mandado de prisão e a guia provisória de execução foi fundamentada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral).

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema nº 1.068 da Repercussão Geral
, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, e firmou a seguinte tese:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

O argumento da Impetrante de que tal entendimento não poderia retroagir em desfavor do réu, em razão da data dos fatos (2011) ou da data da prolação da sentença (2019), não encontra amparo na jurisprudência atual do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A soberania dos vereditos é cláusula pétrea (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), e a interpretação constitucional fixada pelo STF no Tema 1.068 visa justamente dar efetividade a esse princípio constitucional, autorizando a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Como bem destacado nos precedentes colacionados no parecer:

(i)
Não houve modulação dos efeitos:
Ao contrário do alegado pela Impetrante, o STF, ao firmar a tese do Tema 1.068,
não modulou os efeitos temporais da decisão
. A aplicação da tese se deu de forma imediata aos processos em curso;

(ii)

Natureza da decisão:
A decisão do STF em Repercussão Geral possui eficácia vinculante e interpreta o disposto no art. 492, I, "e", do CPP, à luz da Constituição Federal. Tratando-se de interpretação da norma processual (e constitucional) e não de criação de norma de direito penal material mais gravosa,
não se configura a alegada violação ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do réu (
novatio legis in pejus
)
. O entendimento se aplica a fatos anteriores à Lei n.º 13.964/2019, conforme reiteradamente decidido;

(iii)
Irrelevância da liberdade anterior:
O fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade e aguardado o julgamento pelo Júri solto (com base na ausência de requisitos para a prisão preventiva, art. 312 do CPP) não impede a decretação de sua prisão após a condenação, com fundamento na
soberania dos vereditos
e no art. 492, I, "e", do CPP, que autoriza a execução provisória da pena.

Os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, transcritos no parecer, confirmam a aplicação imediata e obrigatória da tese do Tema 1.068 a casos em andamento, inclusive aqueles com fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019.

Portanto, a decisão de determinar a imediata execução da pena do paciente, após o édito condenatório pelo Tribunal do Júri, está em
consonância com o posicionamento vinculante
da Suprema Corte. Inexiste, assim, o apontado constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.